Tribunal: TJSP
Processo: 0067608-98.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – ISS – Serviços bancários – Exercícios de 2000 a 2003. Sentença de parcial procedência.

NULIDADE DE CDA. Presença dos requisitos legais indicados nos art. 2o, § 5o, da LEF e 202 do CTN. Higidez da CDA configurada.

ISS. Serviços bancários. Legalidade da cobrança. Ausência de impugnação específica pelo embargante de quais rubricas contábeis não estariam

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – ISS – Serviços bancários – Exercícios de 2000 a 2003. Sentença de parcial procedência.

NULIDADE DE CDA. Presença dos requisitos legais indicados nos art. 2o, § 5o, da LEF e 202 do CTN. Higidez da CDA configurada.

ISS. Serviços bancários. Legalidade da cobrança. Ausência de impugnação específica pelo embargante de quais rubricas contábeis não estariam sujeitas ao imposto – Presunção de legitimidade da CDA não afastada. Recurso desprovido.